Tribunal: TJMT
Processo: 1000580-72.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000580-72.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVANTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), LENILDA CUIABANO SOARES - CPF: 109.205.281-04 (AGRAVADO), ANA ELIZABETH SOARES DA SILVA ESPIGARES - CPF: 035.247.821-75 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA POR PARTE DA ENERGISA – EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – CORTE DE ENERGIA QUE PERDUROU POR LONGO PERÍODO DE TEMPO – RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança descabida de diferença de consumo, seguida de suspensão dos serviços, também indevida, constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL N. 1000580-72.2021.8.11.0041

AGRAVANTE: ENERGISA S/A

AGRAVADA: LENILDA CUIABANO SOARES

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ENERGISA S/A
contra decisão monocrática (ID. 158083675) que negou provimento à Apelação Cível e manteve a sentença proferida no bojo da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta por
LENILDA CUIABANO SOARES
, para determinar a transferência do débito discutido ao Sr. Adilson João Adena, e condenar a ora Agravante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), além das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, majorados para 20% na fase recursal.

Em suas razões ID. 161468744, a Agravante reproduz os fundamentos da Apelação e pugna pelo provimento do Agravo Interno.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 03 de abril de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023